Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017607-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LOGMAM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.069.547/0001-60 (EMBARGADO), THIAGO CHOHFI - CPF: 281.024.858-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU VÍCIOS FORMAIS INSANÁVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESENÇA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS VALORES ORIGINÁRIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. VÍCIOS MÚLTIPLOS E AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO E FORMA DE CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos de n.o 1017607-63.2024.8.11.0041, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20231805 e extinguiu a execução fiscal correspondente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado teria sido omisso ao: (i) não enfrentar o argumento de que a CDA continha o número do processo administrativo; (ii) não analisar a tese de que eventual vício seria sanável; (iii) não considerar que a parte embargada reconheceu o número do processo administrativo; (iv) introduzir fundamento novo sem apreciar a alegação de que os valores constavam da CDA; e (v) não enfrentar a tese de interpretação restritiva do art. 203 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, admitido unicamente nas hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4. Inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão colegiada enfrentou, de forma expressa, coerente e devidamente fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente que, embora a CDA contivesse o número do processo administrativo, persistiam outros vícios formais essenciais e autônomos, notadamente a ausência de indicação do valor originário da dívida e da forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

5. O acórdão fundamentou adequadamente que tais vícios são insanáveis, por comprometerem requisitos essenciais do título executivo previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que aborde as questões decisivas para o julgamento, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

7. A tentativa de utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão desnatura a finalidade do recurso, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie integralmente as matérias trazidas aos autos, como efetivamente ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição nas decisões judiciais que examinam, de forma expressa e fundamentada, os argumentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para a rediscussão do mérito da causa quando o acórdão reconhece a existência de vícios formais múltiplos e autônomos na Certidão de Dívida Ativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 202, 203 e 151, III; Lei n.o 6.830/80, art. 2o, §5o, II e VI; CPC, arts. 489, §1o, 1.022, caput e incisos I, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019; AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018; REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018; TJMT - N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, Rel. Des. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025; TJ-MG - AC: 10000212424964001 MG, Rel. Des. Maria Inês Souza, julgado em 31/05/2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1017607-63.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 332612361):

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por Logmam Transportes Ltda., com o objetivo de anular a CDA n.o 20231234799, no valor de R$ 72.984,22, por vício formal consistente na ausência de indicação do número do processo administrativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, notadamente quanto à indicação do número do processo administrativo; (ii) determinar se a eventual omissão desses elementos implica nulidade insanável do título executivo e da execução fiscal correspondente. III. Razões de decidir 3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, sendo nula quando ausente a indicação do número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário. 4. A ausência de menção expressa ao valor originário da dívida, à forma de cálculo dos juros de mora e à atualização monetária impede a aferição da legalidade do título, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa. 5. A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa, podendo ser afastada por prova inequívoca do vício formal, como demonstrado nos autos. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a omissão de requisitos essenciais da CDA constitui vício insanável, não passível de correção posterior, resultando na nulidade da execução fiscal. 7. A simples menção genérica a "livro e folha" em ambiente eletrônico não supre a exigência legal de indicação do número do processo administrativo. 8. Diante da nulidade da CDA por vícios formais essenciais, a execução fiscal não pode subsistir, impondo-se sua extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa deve conter expressamente o número do processo administrativo de origem, sob pena de nulidade do título e da execução fiscal. 2. A ausência de indicação do valor originário da dívida e da forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora compromete a validade da CDA por impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Vícios formais essenciais da CDA não são passíveis de correção ou substituição, sendo causa de nulidade do título executivo tributário”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 5o, VI, e 3o; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 2o, 3o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC no 70080799810, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 24.04.2019; TJ-SC, AC no 297467, Rel. Des. Vanderlei Romer, j. 21.11.2006; TJ-MG, AC no 10000190399907001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 22.08.2019; TJMG, AC no 10000212424964001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 31.05.2022; TJ-SP, AI no 2138435-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 28.04.2023.
”

Nas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por múltiplas omissões.

Sustenta que o julgado não teria enfrentado o argumento central de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) continha, sim, o número do processo administrativo.

Aponta, ainda, a ausência de manifestação sobre a tese de que eventual vício seria sanável e de que não haveria prejuízo à defesa, especialmente porque a própria parte embargada teria reconhecido o número do processo em sua petição inicial.

Adicionalmente, afirma que o acórdão introduziu fundamento novo – a ausência do valor originário e da forma de cálculo – sem apreciar a alegação de que tais elementos constavam do título.

Por fim, aduz que não foi analisada a tese de que a irregularidade não constituiria vício essencial, à luz de uma interpretação restritiva do artigo 203 do Código Tributário Nacional.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“(...)conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, com análise expressa de todas as teses jurídicas apresentadas nas razões de apelação, com manifestação explícita sobre os arts. 202 e 203 do CTN, art. 2o, §5o, VI, da LEF, arts. 3o, 11, 489 §1o, 1.010, 1.013, 1.022 e 932 do CPC”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 340606376, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, do respeitável acordão recorrido.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1017607-63.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 332612361).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio,

destinado à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a depurar a decisão judicial, a fim de sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 – Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise da existência ou não da omissão suscitada pela parte embargante
.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, por força de provocação das partes ou em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos fundamentos deduzidos pela parte embargante, não ão se vislumbram os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados de forma clara, coerente e devidamente fundamentada. A insurgência do Estado embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já exaurida, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado, ao contrário do que sustenta o recorrente, não foi omisso quanto à presença do número do processo administrativo na CDA. Pelo contrário, o julgado partiu da premissa de que tal informação constava do título, mas identificou um vício subsequente e autônomo, suficiente por si só para macular a validade da certidão. A decisão colegiada foi expressa ao consignar:

“[...] Verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa, embora esteja preenchida pelo número do processo administrativo correspondente, continua a não preencher os requisitos necessários, conforme se verifica na imagem: O vício de forma persiste sob outro aspecto, igualmente relevante e suficiente para comprometer a validade do titulo executivo tributário, uma vez que a CDA em questão não consta o valor originário e a correção monetária.”

Dessa forma, a fundamentação do acórdão não se baseou na ausência do número do processo administrativo, mas sim na falta de elementos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, quais sejam, o valor originário da dívida e a forma de cálculo dos consectários legais.

A análise, portanto, superou o primeiro ponto para se concentrar em uma irregularidade mais profunda, que compromete a liquidez e a certeza do título executivo.

Consequentemente, as alegações de que o vício seria sanável ou de que não haveria prejuízo à defesa, porquanto a parte embargada conhecia o número do processo, perdem sua relevância.

O acórdão foi claro ao tratar o vício identificado – ausência de discriminação do valor principal e da forma de cálculo dos acréscimos – como insanável, por se tratar de requisito essencial que afeta diretamente o núcleo do direito de defesa do contribuinte, impedindo a verificação da correção do montante executado.

Outrossim, a decisão colegiada fundamentou que tal omissão gera insegurança jurídica e viola o contraditório, sendo, portanto, um vício material, e não meramente formal.

Nesse contexto, o julgado enfrentou a questão da essencialidade do vício, concluindo pela sua natureza insanável, o que, por via de consequência lógica, afasta a tese de uma interpretação restritiva do artigo 203 do CTN que permitisse a convalidação do ato, citando, inclusive, jurisprudência que corrobora a impossibilidade de substituição da CDA em casos de vícios dessa magnitude.

Diante desse contexto, constata-se que a matéria foi adequadamente enfrentada, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Assim, eventual inconformismo da parte embargante quanto ao desfecho da controvérsia — por não lhe ser favorável — não justifica, por si só, o manejo dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de demonstração de vícios que autorizem a integração do acórdão.

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”. “Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. (...) 6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes. (...) N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026